Tribunal: STF
Processo: RHC 85622
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ADITAMENTO DE DENÚNCIA. CPP, art. 569.
I. - Inexiste
nulidade a ser declarada, dado que, na forma do art. 569 do CPP, o
aditamento da denúncia para incluir o impetrante entre os réus
ocorreu antes da decisão condenatória, sendo irrelevante que ela
tenha sido proferida pelo Órgão Especial do TJ/RJ, já que em ação
sujeita a sua competência originária.
II. - Recurso não provido.